Tribunal: TJDFT
Processo: 0721785-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que de forma unânime: (i) deu provimento ao recurso de Darlan Rosenildo de Sousa Miranda para absolvê-lo do crime tipificado no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) deu parcial provimento ao recurso de Jonas Ferreira da Silva para reduzir a pena ao patamar de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve contradição no acórdão ao estabelecer o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, em benefício do réu Jonas Ferreira da Silva, apesar de sua reincidência delitiva e da valoração da vetorial dos antecedentes criminais em seu desfavor.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Embora a jurisprudência admita a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena em face dos condenados reincidentes, cuja pena corporal seja inferior a 4 (quatro) anos, que tenham sua pena-base valorada em virtude do reconhecimento de vetoriais negativas, trata-se de entendimento não vinculante e que tem aplicação casuística.
6. A redução da pena privativa de liberdade somada à ausência de semelhança entre o crime em apuração e aqueles anteriormente perpetrados pelo réu autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b", do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração desprovidos.